Tribunal: TJDFT
Processo: 0723254-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA. DEFEITOS NÃO SANADOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO PREÇO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Narrou a empresa autora que, em 17/4/2024, celebrou com a ré contrato de conserto do câmbio do veículo GM Spin e pagou R$ 6.000,00 pelos serviços (ID 75745325). Relatou que, em 23/4/2024, vendeu o veículo, mas o comprador detectou vício no câmbio. Afirma que acionou a ré, mas esta não resolveu o problema e foi compelida a formalizar o distrato do contrato de compra e venda do veículo. Pediu a restituição do valor pago e compensação por danos morais.
2. O réu reconheceu que recebeu o valor e que tentou por diversas vezes sanar o defeito no câmbio do veículo, mas não obteve êxito por um problema estrutural do veículo GM Spin.
3. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Se o réu é contratado para sanar o defeito no câmbio do veículo, mas afirma que o conserto foi inviabilizado pelo problema estrutural do veículo, assumiu para si o ônus de demonstrar o defeito na estrutura do bem de modo a excluir a sua responsabilidade.
5. Inexistindo prova de problemas estruturais no veículo GM Spin e não tendo sido consertado o defeito no câmbio, deve ser restituído o valor da mão de obra cobrada pelos serviços.
6. Realmente, não há evidência de que as peças utilizadas no conserto (kit banner com pistão e filtro, R$ 3.440 e o óleo, R$ 560) não foram aproveitados no veículo. No entanto, o mesmo não pode ser afirmado quanto à mão de obra (R$ 2 mil), já que esta se mostrou inútil ante a persistência do defeito (ID 74745325).
7. Diante desse contexto, devida a restituição do preço pago pela mão de obra.
8. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 2 mil, corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data do pagamento (17/4/2024, ID 74745325) até a citação, a partir de quando incidirão juros pela taxa Selic, na forma do art. 406, parágrafos 1o e 2o, do Código Civil, com a redação alterada pela Lei no 14.905/2024.
10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.